Tribunal: TJDFT
Processo: 0743626-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743626-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LIMA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo de imóvel não residencial por denúncia vazia, no 0730304-92.2025.8.07.0001 (Ids 240029171 e 249997859 dos autos de origem), ajuizada por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO em desfavor de MARIA DE FATIMA LIMA CONCEICAO. Em contrarrazões, a agravada pugnou pelo deferimento do benefício de gratuidade de justiça (Id 78678886) e juntou documentos. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Por outro lado, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o do CPC, não é absoluta, razão pela qual se faz necessária a análise de documentos que demonstrem a capacidade financeira, na forma do art. 99, § 2o, do CPC. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, foi fixada a tese no Tema Repetitivo 1178 STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Considerando o tipo de negócio jurídico objeto da pretensão, mostra-se razoável e proporcional, adotar, também, o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda familiar pela qual se presume a vulnerabilidade, está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos. No caso, a agravada comprovou pela declaração de Imposto de Renda de Id 78678897 que, no ano de 2024, recebeu o valor de R$ 250.000,00 de uma de suas empresas, a MARIA DE F L CONCEICAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CNPJ 34.914.568/0001-30, mas juntou os extratos com modesta movimentação financeira da empresa ETS P EXPRESSO LTDA, CNPJ 57.651.073/0001-60. Ressalte-se que o fato de estar inserido no campo de rendimento isento e não tributável apenas tem relevância para efeito de imposto e não para a aferição da condição de hipossuficiência. Considerando que tal montante representa uma renda mensal aproximada de R$ 20.800,00, e apesar das pendências financeiras junto ao SERASA, resta afastada a condição de hipossuficiência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem encaminhando cópia dos documentos de Ids 78678893, 78678895, 78678896 e 78678897, pois fundamentaram a prolação da presente decisão e não foram acostados nos autos de origem. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital